Tribunal: TJSP
Processo: 1503169-13.2023.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Roubo – Emprego de réplica ou de arma de fogo cuja inoperância é atestada em exame pericial – Potencialidade lesiva para emprego como instrumento contundente e poder de intimidação comprovados pelo conjunto probatório – Possibilidade de majoração das penas-base
Ainda que não se preste ao reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, o emprego de réplica ou de arma

Ementa:
Roubo – Emprego de réplica ou de arma de fogo cuja inoperância é atestada em exame pericial – Potencialidade lesiva para emprego como instrumento contundente e poder de intimidação comprovados pelo conjunto probatório – Possibilidade de majoração das penas-base
Ainda que não se preste ao reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, o emprego de réplica ou de arma de fogo inoperante poderá sempre ser considerado na primeira fase da dosimetria, eis que o instrumento ainda apresenta inegável potencialidade lesiva para emprego como arma imprópria, isso sem considerar o maior poder de intimidação por ela exercido.
A circunstância de o instrumento não ser hábil para a prática de disparo não afasta, com efeito, sua potencialidade lesiva, quer se trate ele de arma inoperante, quer de mera réplica, uma vez ser perfeitamente concebível seu uso para prática de lesões contusas, tal qual ocorre com um simples bastão ou um martelo.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo majorado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.